Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725232-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA AGRAVADO: CLUBE SIRIO LIBANES, JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA, NORALDINO LADEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0737937-28.2023.8.07.0001, proposta em desfavor do CLUBE SIRIO LIBANES, ao ID 196456376 da origem, assim decidiu: “Petição id. 195155848: INDEFIRO o pedido de reconsideração da liminar pleiteada, pois já apreciado na decisão id. 176100044, ratificado pelo eg. TJDFT em agravo de instrumento, id. 176888811, e mais uma vez indeferido após pedido de reconsideração, id. 187849239. No mais, o suposto esvaziamento patrimonial ocorreu em 08/11/2023, e o pedido foi apresentado somente em 30/04/2024 e, por ora, não há prova inequívoca da alegação de dolo ou má-fé na prática de negócios jurídicos. Logo, possível assegurar o exercício do contraditório. Cite-se o réu Noraldino Ladeira Júnior nos endereços e número de telefone fornecido em id. m. 193761287 - Pág. 2.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 197591266 da origem. Ao ID 60922299 foi instado ao recorrente manifestar quanto a tempestividade do recurso, cuja resposta encontra-se ao ID 61111444. Vieram os autos conclusos. Decido. Infere-se dos autos de origem que a tutela de urgência foi indeferida ao ID 176100044 da origem, proferida em 24/10/2023, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/10/2023, e publicada no dia útil seguinte. O recurso foi interposto em 20/06/2024, contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, o qual, sabidamente, não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE FATO NOVO E NÃO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante tendo por objeto decisão que manteve o entendimento previamente estabelecido em decisão anterior. 2. Por força do artigo 489, §3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. 3. O fato do pedido de reconsideração ter sido instruído com novos documentos, ou enriquecido com novos fundamentos, não alterou o objeto que permaneceu o mesmo, razão pela qual, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida, revelando que o tema já havia sido objeto de apreciação anteriormente, em decisão cuja impugnação já havia sido atingida pela preclusão. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836085, 07417090220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AJUSTES. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, uma vez que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, voltou-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração ou de ajustes não suspendem ou interrompem o prazo recursal, por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais. 3. Conforme prevê o art. 1021, § 4o do CPC, ante a manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa à parte agravante, em caso de decisão unânime do Colegiado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS DECISÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRIMEIRA DECISÃO. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. PRAZO RECURSAL. FLUÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGUNDA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. NÃO RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil - CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "Não é cabível o recebimento de embargos declaratórios como pedido de reconsideração nem deste como aqueles.". Além disso, a oposição de embargos declaratórios intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. 3. Se o agravo de instrumento visa a reforma da primeira decisão, que indeferiu pedido de expedição de ofício para localização de bens do devedor, o prazo recursal começa a correr da sua publicação. É irrelevante a superveniência de decisão posterior que se limita a não conhecer de pedido de reconsideração e a não o receber como embargos de declaração: a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC implica o seu descabimento manifesto do recurso e a não incidência do efeito interruptivo. 4. A contagem do prazo da primeira decisão agravada começou no dia 24/1/2022, mas o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 17/2/2021. A decisão publicada no dia 7/2/2022 tão somente indeferiu esse pedido de reconsideração, que não foi conhecido sequer como embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais. Por consequência, o agravo de instrumento é intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que é intempestivo. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator